Tribunal: STF
Processo: HC 272946
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Michael Alves Brito contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 3.133.422/SP (doc. 34, pp. 34-38).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão de suspensão condicional da pena (sursis), pela prática do crime de resistência, tipificado no art. 329, caput, do Código Penal [...]” (doc. 11, pp. 23-24).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A condenação do Paciente pela prática do delito de resistência foi mantida em cenário probatório manifestamente frágil, marcado por dúvidas relevantes acerca da própria dinâmica dos fatos descritos na denúncia.
A defesa demonstrou, desde o início da persecução penal, que o Paciente não portava qualquer objeto ilícito, não estava armado, não possuía antecedentes criminais e sequer havia motivo plausível para resistir à abordagem realizada por policiais militares fortemente armados.
Além disso, o próprio policial apontado como vítima afirmou em audiência que não se recordava exatamente de como teriam ocorrido as escoriações sofridas, declarando não saber se as lesões decorreram de contato com o Paciente ou de eventual choque contra parede, portão ou outro objeto presente no local.
Tal circunstância evidencia manifesta fragilidade da narrativa acusatória, sobretudo porque a condenação foi mantida essencialmente com base em depoimentos policiais desacompanhados de elementos independentes robustos de corroboração.
Por outro lado, o exame pericial realizado no próprio Paciente constatou a existência de lesões corporais compatíveis com sua narrativa de uso excessivo da força durante a abordagem policial, circunstância que reforça a plausibilidade da versão defensiva e amplia a dúvida razoável existente quanto à ocorrência do delito imputado. (doc. 1, p. 4).
 
E, ao final, requer:
 
a) o conhecimento e concessão da medida liminar; b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações; c) a oitiva da Procuradoria-Geral da República; d) no mérito, a concessão definitiva da ordem para absolver o Paciente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Subsidiariamente, requer seja cassado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp nº 3.133.422-SP, determinando-se novo julgamento com efetivo enfrentamento das teses defensivas deduzidas pela defesa. (doc. 1, pp. 5-6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 329 DO CP. ABSOLVIÇÃO. EXCESSO NA ATUAÇÃO DA POLÍCIA. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo 329 do CP e pela ausência de excesso na atuação dos agentes estatais. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição ou pelo abuso de autoridade dos policiais, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. No tocante à redução da pena-base e a fixação do regime mais brando para o cumprimento da pena, não há interesse recursal, uma vez que a reprimenda inicial foi fixada no mínimo legal e estabelecido o regime aberto. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 12, p. 15 – grifei).
 
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é irrealizável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 265.404 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 – grifei).
 
Para além disso, ressalto a inviabilidade desta ação constitucional para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA, OMISSÃO DE SOCORRO, DESACATO, DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO E AMEAÇA. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se “[...] a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada sem o Ministério Público, com a consequente anulação da sentença condenatória e dos atos subsequentes”. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 266.824 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INVIABILIDADE DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a análise sobre “[...] a impossibilidade da defesa utilizar-se do recurso de agravo em recurso extraordinário”. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.982 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 28 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator